Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-30.2026.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004608-30.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 632.289.041-72 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. CONSUMO EXORBITANTE. VAZAMENTO INTERNO NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao refaturamento de faturas de água e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças com valores destoantes da média de consumo do usuário. A recorrente sustenta a regularidade da medição e atribui o consumo elevado a vazamento interno no imóvel do consumidor, fato que configuraria excludente de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento de faturas de água com consumo elevado quando, de um lado, o consumidor alega falha na medição e, de outro, a concessionária comprova a existência de vazamento interno no imóvel e o regular funcionamento do hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas é do consumidor. A concessionária cumpre seu ônus probatório ao demonstrar, por meio de vistoria e aferição técnica, o regular funcionamento do hidrômetro e a existência de vazamento interno no imóvel como causa plausível para o aumento do consumo.

4. A constatação de vazamento interno, de responsabilidade do usuário, configura culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que afasta a responsabilidade da concessionária pela cobrança elevada, tornando-a legítima. Por consequência, restam improcedentes os pedidos de refaturamento pela média e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela manutenção e conservação das
instalações hidráulicas internas é exclusiva do consumidor, não podendo ser transferida à concessionária de serviço público. 2. Comprovada a existência de vazamento interno no imóvel do consumidor e o regular funcionamento do hidrômetro, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que legitima a cobrança pelo volume de água efetivamente medido e afasta o dever de
refaturar
as contas pela média de consumo ou de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.502.609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004608-30.2026.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Recorrido
: CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CRISTIAN ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE - DAE/VG. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora e sempre manteve uma média de consumo entre 27 e 30 m3; b) as faturas de fevereiro, março, maio e junho de 2025 apresentaram valores exorbitantes, totalmente destoantes de sua média, com destaque para a de março/2025, que registrou um consumo de 95 m3; c) tentou resolver a questão administrativamente via PROCON, mas a proposta da requerida de refaturamento parcial foi insatisfatória; d) a situação de ter que buscar a solução para o problema gerou perda de seu tempo útil, configurando desvio produtivo. Requereu: a) o refaturamento das faturas impugnadas pela sua média de consumo; b) a restituição em dobro dos valores pagos a maior, no total de R$ 3.240,04; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as faturas impugnadas apresentaram consumo manifestamente superior à média histórica sem justificativa técnica idônea da requerida, cujo ônus probatório lhe cabia; b) o retorno ao patamar normal de consumo nos meses subsequentes reforça a anomalia;
e
c) mesmo diante de contestação administrativa, a requerida procedeu com o corte no fornecimento, caracterizando falha na prestação do serviço.
Julgou procedente a ação para
determin
ar
que a requerida realize o refaturamento das faturas de fevereiro, março, maio e junho de 2025 com base na média dos seis meses anteriores
e

conden
ar
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00
, a título de danos morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois a aferição técnica do hidrômetro em 22/07/2025 atestou seu perfeito funcionamento; b) o aumento do consumo decorreu de culpa exclusiva do consumidor, devido a um vazamento interno na boia da caixa d'água, constatado em vistoria de 18/07/2025; c) a sentença ignorou a excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC; d) é impossível o refaturamento pela média, pois a normativa aplicável (Instrução Normativa SCOM nº 01/2025) prevê descontos específicos para vazamentos, os quais foram oferecidos administrativamente; e) inexiste dano moral, pois a cobrança foi legítima e não houve prova de corte indevido ou negativação, tratando-se de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma integral da sentença, julgando improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, que o refaturamento observe os critérios da Instrução Normativa e que a condenação por danos morais seja afastada.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

O consumidor pode contestar a fatura de água se houver suspeita de irregularidade. Diante do inconformismo, compete à concessionária comprovar o funcionamento regular do hidrômetro para validar a cobrança, por meio de inspeção ou aferição técnica que respeite o contraditório.

Ademais, a prova deve ser inequívoca e produzida por órgão oficial competente, observando a ampla defesa. Sem essa comprovação, a cobrança é considerada ilegítima, orientação que encontra respaldo na jurisprudência.

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).
(...)
Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

Em igual forma: STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016. TJMT. N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023. TJMT. N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020.

No caso em análise, a controvérsia reside em saber se a cobrança elevada nas faturas de água do consumidor decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária ou de um vazamento interno no imóvel.

A parte recorrente (DAE/VG) sustenta a legitimidade das cobranças, atribuindo o aumento do consumo a um defeito na boia da caixa d'água, problema de responsabilidade exclusiva do consumidor. Para corroborar sua tese, apresentou a resposta encaminhada ao PROCON (ID/PJe2 371323937), que descreve a vistoria realizada em 18/07/2025, na qual o fiscal constatou que "estava ocorrendo vazamento na caixa de água tendo em vista que a boia estava com defeito, no entanto, já foi trocada e instalada uma nova". Além disso, informou que o hidrômetro foi aferido em 22/07/2025 e não apresentou qualquer anormalidade.

Por outro lado, a parte recorrida argumenta, em sua impugnação à contestação (ID/PJe2 371323943), que a descoberta do vazamento em julho de 2025 não justifica as faturas exorbitantes desde fevereiro do mesmo ano. Contudo, não nega a existência do vazamento, limitando-se a questionar sua temporalidade.

O argumento do consumidor é frágil. Embora o defeito tenha sido constatado em julho de 2025, após a reclamação administrativa, é perfeitamente presumível que ele já existia nos meses anteriores, causando o consumo elevado. A data da vistoria representa apenas o momento da descoberta oficial do problema, e não o seu início. A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas é do consumidor, não cabendo transferir à concessionária o ônus decorrente de sua própria inércia em verificar e reparar o vazamento.

Ademais, a aferição do hidrômetro (ID/PJe2 371323937), que atestou seu regular funcionamento, associada à constatação do vazamento interno, afasta a presunção de falha na medição. A concessionária se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar uma causa plausível e comprovada para o aumento do consumo, qual seja, um problema de responsabilidade do próprio usuário.

Portanto, comprovado que o consumo elevado decorreu de vazamento interno no imóvel, de responsabilidade exclusiva do consumidor, e não de falha na medição ou ato ilícito da concessionária, a cobrança se mostra legítima.

Tópicos prejudicados.

Ausente o ato ilícito, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre o
quantum
indenizatório e a repetição de indébito ficam prejudicados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026